Tribunal: TJDFT
Processo: 0711792-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. DECADÊNCIA NÃO OPERADA. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. AFRONTA DIRETA E EVIDENTE. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTO NOVO. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RÉS-EMBARGANTES SUSCITAM OMISSÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VÍCIO SANADO. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, em relação à autora-embargante, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.

2. As rés-embargantes suscitam omissão no ven. acórdão, uma vez que aplicou regra excepcional para fixação dos honorários por apreciação equitativa, sem expor os fundamentos para isso, defendendo o arbitramento com base no art. 85, § 2o, do CPC. Contudo, o arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito aos limites predefinidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, podendo arbitrar a verba em observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do Código de Processo Civil.

3. Embargos da autora conhecidos e não providos. Embargos da ré Just Life conhecidos e providos. Embargos da ré Icatu Seguros conhecidos e providos em parte.